Tribunal: TJDFT
Processo: 0700620-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. VERBA ALIMENTAR RECEBIDA EM DUPLICIDADE. BOA-FÉ DO SERVIDOR. PRESUMIDA. SUSPENSÃO. TEMA 531/1009 DO STJ. OMISSÃO. AFASTADA. QUESTÕES EXPRESSAMENTE DEBATIDAS E FUNDAMENTADAS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente contenha questão obscura, contraditória, omissa, ou algum erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. Ausentes os vícios descritos no artigo 1.022 do CPC no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.